Tribunal: TJBA
Processo: 0300223-68.2013.8.05.0078
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300223-68.2013.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOSE CARLOS DOS REIS Advogado(s): HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto por José Carlos dos Reis contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada), do Código Penal, pela morte de Neilton Costa Abreu. Segundo a denúncia, no dia 01/07/2010, no povoado de Ruilândia, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a no pescoço, em razão de desavença anterior. A vítima veio a óbito em 13/09/2010, em decorrência de traumatismo raquimedular. A sentença de pronúncia foi proferida pela Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA. A defesa recorreu alegando, preliminarmente, nulidade por excesso de linguagem; e, no mérito, pleiteando absolvição sumária por legítima defesa. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, contaminando o julgamento dos jurados; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do recorrente, sob a alegação de legítima defesa. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Não se constatou excesso de linguagem, pois a fundamentação apenas indicou as provas de materialidade e indícios de autoria, sem antecipar juízo de mérito. No mérito, a absolvição sumária somente é cabível quando a excludente de ilicitude se mostra inequívoca, o que não ocorre no caso, diante das versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e sobre a alegada agressão injusta. A dúvida quanto à presença dos requisitos da legítima defesa impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. As qualificadoras devem ser mantidas, por não se mostrarem manifestamente improcedentes. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita à exposição objetiva dos indícios de autoria e materialidade, sem externar juízo de certeza. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, sendo incabível diante de versões conflitantes. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, I e IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0300223-68.2013.8.05.0078, em que figuram como Recorrente JOSÉ CARLOS DOS REIS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR